Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000096-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. I. S. D. L. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto em face do acórdão de Id n°87040963, que concedeu à segurança à impetrante.

2.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto a apreciação de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
aclaratórios
.

4. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo
do mesmo
. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Embargos
não acolhidos
.

Tese de Julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC., sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000096-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. I. S. D. L. e outros e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Julho de 2025.